Tribunal: TJBA
Processo: 8003731-13.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003731-13.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JAILSON LOPES FERREIRA

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO ACOLHIDA.
BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO.
REQUISITOS PARA A CONVERSÃO. FACULDADE DO CREDOR. CERTIFICAÇÃO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA DE QUE O BEM NÃO FOI LOCALIZADO. PREENCHIMENTO DO ART. 4º DO DECRETO-LEI 911/1969.

JULGAMENTO DA AÇÃO REVISIONAL.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE O CONTRATO ERA ABUSIVO NO TOCANTE AO JUROS REMUNERATÓRIOS OU A CAPITALIZAÇÃO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA, PARCELA ESSENCIALMENTE MORATÓRIA. MORA NÃO AFASTADA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003731-13.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravante JAILSON LOPES FERREIRA e como Agravado BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2024.

Presidente

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Juiz de Direito Substituto de 2º Grau -Relator

Procurador (a) de Justiça